Tribunal: TJBA
Processo: 8008555-31.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008555-31.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO CESAR SILVA MORAIS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE LUZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de ausência de comprovação de nexo causal entre as patologias psiquiátricas apresentadas e as atividades laborativas exercidas. O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido subsidiário de declínio de competência para a Justiça Federal e sustentou que o conjunto probatório demonstraria a natureza ocupacional da incapacidade, inclusive diante de prévia concessão administrativa de benefício acidentário pelo INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação em razão da não apreciação do pedido subsidiário de declínio de competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se há comprovação de nexo causal ou concausal entre as patologias psiquiátricas do autor e o labor exercido, apta a justificar a concessão de benefício previdenciário acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença enfrenta adequadamente as questões submetidas à apreciação jurisdicional e apresenta fundamentação suficiente acerca da improcedência do pedido, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC. 4. A competência para julgamento da demanda é fixada conforme o pedido e a causa de pedir deduzidos na petição inicial, sendo competente a Justiça Estadual para apreciar ação acidentária fundada em alegada doença ocupacional, nos termos da Súmula 15 do STJ. 5. O posterior reconhecimento judicial da inexistência de nexo causal não altera retroativamente a competência inicialmente estabelecida nem impõe remessa dos autos à Justiça Federal após regular instrução processual. 6. O laudo pericial judicial conclui expressamente pela inexistência de relação causal entre as patologias psiquiátricas apresentadas pelo segurado e as atividades profissionais desempenhadas, embora reconheça a incapacidade laborativa. 7. A prova pericial judicial possui elevada relevância em demandas previdenciárias que dependem de conhecimento técnico especializado e somente pode ser afastada mediante demonstração de inconsistências substanciais ou prova robusta em sentido contrário. 8. Os relatórios médicos particulares apresentados pelo autor comprovam a existência das patologias e da incapacidade laboral, mas não demonstram objetivamente o indispensável vínculo etiológico entre a enfermidade e o labor exercido. 9. A anterior concessão administrativa de benefício acidentário pelo INSS não vincula o Poder Judiciário, especialmente diante de prova pericial judicial produzida sob contraditório apta a afastar a natureza ocupacional da enfermidade. 10. A ausência de comprovação do nexo causal inviabiliza o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, por falta de preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de ação acidentária é definida pelo pedido e pela causa de pedir constantes da petição inicial, não sendo afastada pelo posterior reconhecimento judicial da inexistência de nexo causal. 2. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos unilaterais quando elaborado de forma clara, objetiva e fundamentada, sem demonstração de inconsistências técnicas relevantes. 3. A concessão administrativa pretérita de benefício acidentário pelo INSS não vincula o Poder Judiciário diante de prova pericial judicial produzida sob contraditório. 4. A ausência de comprovação de nexo causal entre doença psiquiátrica e atividade laboral impede a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 479, 487, I, e 489, §1º; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 42, 86 e 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 134819/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 23.09.2015, DJe 05.10.2015; STJ, AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 05.06.2013; STJ, CC 82.810/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU 08.05.2007; STJ, Tema Repetitivo 1.044; TJBA, Apelação nº 80014956620168050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 08.08.2024; TJBA, Apelação nº 80052513020228050080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 26.01.2024, publ. 20.03.2024; TRF-6, AC 60043748420244069999/MG, Rel. Des. Edilson Vitorelli Diniz Lima, 1ª Turma PREV/SERV, j. 25.03.2025, publ. 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº 8008555-31.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura, como Apelante, AUGUSTO CESAR SILVA MORAIS, e, como Apelado, INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões constantes do voto condutor.